Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-48.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000830-48.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL.

APELAÇÃO CÍVEL.
ANULA
TÓRIA. A
UTO DE INFRAÇÃO.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO PROPRIETÁRIO
.
AUSENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
cível
interposta contra sentença que
julgou procedente a
ação anulatória,

para declarar nulo o Auto de Infração n. 113131/SEMA,

decorrente de incêndio em área rural
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se subsiste a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental diante da conclusão obtida pela prova pericial judicial; (
ii
) a responsabilidade administrativa do proprietário da área atingida pelo fogo; (
i
ii
)
se a fixação dos honorários advocatícios na sentença observou os parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.

4. O laudo pericial judicial e o parecer técnico da SEMA concluem que o incêndio teve origem externa à propriedade do recorrido, que, ainda assim, adotou medidas preventivas como aceiros, pelo que se afasta o nexo de causalidade imputado.

5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A aplicação de penalidades administrativas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.401.500/PR; STJ, REsp 1.640.243/SC (Tema 1.076);
N.U 1003521-97.2021.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip,
j.
04/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível

interpost
o
pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
o Juízo da
2a

Vara
Cível de
Juara
, que, nos autos
da ação anulatória de auto de infração

n
o
1000830-48.2019.8.11.0018
,
julgou procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da inicial para declarar nulo o autor de infração no 113131/SEMA e, por consequência, determino a baixa de eventuais restrições em desfavor do Autor, originárias do auto de infração supra.

Outrossim, julgo
extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao Patrono da parte autora, que fixo, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o escalonamento previsto no § 3o
”.

Sem preliminares arguidas
. No mérito, o apelante sustenta que o auto de infração goza de presunção de legalidade e veracidade, conforme doutrina e jurisprudência reiterada, e que tal presunção só poderia ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da parte interessada – o que, segundo sustenta, não foi feito pelo autor.

Defende que, ainda que o incêndio tenha se iniciado em imóvel vizinho, o fato de ter atingido a propriedade de
Esly
Moreira justifica sua responsabilização, por força da responsabilidade subjetiva ambiental, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981, e art. 3o, inciso IV, da mesma norma, que define como poluidor qualquer pessoa física ou jurídica, responsável direta ou indiretamente por degradação ambiental.

Com base nesses fundamentos, aqui
sintetizados, pleiteou

o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
.
Subsidiariamente, postula que sejam os honorários advocatícios reduzidos.

O
Apelado apresentou contrarrazões (Id.
239782707)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
243514172
)
.

O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento do preparo recursal, vide Id. 240621683.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração no 1000830-48.2019.8.11.0018, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da inicial para declarar nulo o autor de infração no 113131/SEMA e, por consequência, determino a baixa de eventuais restrições em desfavor do Autor, originárias do auto de infração supra.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao Patrono da parte autora, que fixo, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o escalonamento previsto no § 3o”.

Importa salutar que, após a prolação da r. sentença
,
houve oposição de embargos de declaração pelo ora Apelado
(Id. 239782704), porém, por um lapso, os autos foram remetidos ao 2o Grau para julgamento do presente re
curso de apelação cível, interposto, à época, concomitantemente aos
aclaratórios
. Devolvidos os autos à origem, foram julgados os embargos declaratórios
, para (Id. 303817373):

“
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos por Esly Sebastião Moreira de Souza, para suprir a omissão na Sentença de Id. 162916346, nos seguintes termos:

Confirmo a tutela liminar e determino a baixa da restrição da CDA 20192764024 e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em nome do autor,
Esly
Sebastião Moreira de Souza, CPF 158.561.009-72, relativamente a supracitada certidão, junto aos órgãos de proteção ao crédito, tais como PGE/MT, SEFAZ/MT, CADIN, SERASA, SPC, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade da referida CDA e/ou até o trânsito em julgado da presente ação
.

Mantenho os demais termos da sentença”.

Após, retornaram conclusos aos autos para julgamento do recurso de apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade; (
ii
) há responsabilidade subjetiva do proprietário pela degradação ambiental; e (
iii
) a prova pericial judicial não seria suficiente para afastar o nexo de causalidade. Requer, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada na sentença.

I. DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E DO NEXO CAUSAL

No caso, tratando-se de discussão acerca de auto de infração (no 113131
/2011
), a responsabilidade a ser aferida é administrativa.

Tem-se que a observância de penalidades administrativas não obedece a lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível para reparação dos danos causados, mas sim da sistemática da teoria da culpabilidade. Ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo este o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça (
REsp.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP).

A distinção entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), segundo o qual “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade"
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE. 1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Precedentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/09/2016,
AgRg
no
AREsp
62.584⁄RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p⁄ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
07/10/2015, REsp 1.251.697⁄PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/04/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1640243⁄SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
27/04/2017).

Tal acepção é correspondente ao entendimento desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA VENDA APÓS A CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO –RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. 2 - A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. 3 – Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa. (N.U 1003521-97.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024).

Pois bem.
Nada obstante
o órgão competente tenha lavrado o auto de infração com base em informações cadastradas em seu banco de dados, o
laudo pericial judicial de Id. 127858234
(deferido pelo Juízo após manifestação das partes)
concluiu que a origem do incêndio que atingiu a propriedade
do recorrido não se deu em seu imóvel, mas sim às margens da Rodovia MT-220, próximo ao Município de Porto dos Gaúchos/MT, tendo o fogo adentrado a área rural mesmo diante da existência de aceiros preventivos
, o que suficientemente afasta
a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração n. 113131.
In
verbis
:

“Através da dinâmica de alterações no uso do solo do imóvel (item 6.3), verificou-se que a superfície de 547,1434 ha (quinhentos e quarenta e sete hectares e um mil e quatrocentos e trinta e quatro metros quadrados), aproximadamente,
foi atingida pela passagem de fogo, cuja origem se deu junto às margens da rodovia MT-220 e próximo à cidade de Porto dos Gaúchos, conforme ressaltado pela Figura 11
;

[...]

De acordo com as Figuras 11 a 13,
é possível verificar que o incêndio teve início em região às margens da rodovia MT-220, próximo ao município de Porto dos Gaúchos, deslocando-se na direção da propriedade da parte autora.

[...]”

Por fim, a conclusão do Laudo Pericial está em sintonia com o PARECER TECNICO n. 247/CGMA/SRMA/SEMA-MT/2021, da lavra da analista de meio ambiente – Luciene Gomes de Souza, juntado nos autos no id 75323188, cujo parecer técnico alicerçou a
DECISÃO ADMINISTRATIVA N. 5.255/SGPA/SEMA/2021 (id 75324642) que ANULOU o Auto de Infração n. 113130, reconhecendo que foi possível identificar que o fogo começou fora do imóvel rural de propriedade do autor (
Esly
Sebastião Moreira de Souza), dizendo ainda que o Auto de Infração foi lavrado contra pessoa não responsável pela infração.

Registra-se que o auto de infração n. 113130 foi lavrado no mesmo dia do auto de infração 113131 (objeto da presente ação), alicerçado no mesmo Parecer Técnico (mesmo fogo).

Quanto ao descrito na letra “c”, medidas tomadas para evitar o dano ambiental, o expert apontou sobre a existência de aceiros para proteção da fazenda do autor, contudo, em razão dos fortes ventos o fogo adentrou na propriedade da parte autora”
[
g.n
].

Portanto, entendo por ausente o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o dano ambiental imputado, afastando-se a responsabilidade administrativa, que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, demanda a demonstração de culpa ou dolo do agente – conforme reafirmado no julgamento do REsp 1.401.500/PR.

O argumento de que a simples ocorrência do incêndio na propriedade ensejaria responsabilização por culpa
in vigilando
não se sustenta, diante da prova da adoção de medidas preventivas, como aceiros, bem como da inexistência de qualquer elemento probatório indicando omissão, imprudência ou negligência por parte do autuado. Transcrevo o trecho correspondente do laudo pericial (Id. 12785
8234)
:

“
Resposta 06 – Dada a resolução temporal das imagens (intervalo de passagem do satélite), não é possível precisar com exatidão o dia, horário e local em que o fogo adentrou a propriedade do autor, sendo que as Figuras 12 e 13 demonstram a situação nos dias 24/09/2010 e 10/10/2010, respectivamente, com intervalo de 16 dias.
No primeiro momento, é possível verificar que o fogo estava sendo contido pelo aceiro/divisa dos imóveis
. Contudo, a próxima cena demonstra que o fogo adentrou o imóvel da parte autora, atingindo inicialmente a porção sul, conforme Figura 14” [
g.n
].

Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário, o que se infirma no caso em concreto
pela
rejeição pericial do nexo ca
usal entre o dano ambiental e a ação/omissão do Apelado.

II. D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil,
observa
do o escalonamento previsto no § 3o.

Sustentou o apelante que a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Aduz que “O tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC”.

No caso, a ação anulatória foi julgada procedente, e, acorda
ndo-se
quanto à
nulidade do ato
administrativ
o
(somando-se ao fato da necessidade de perícia técnica ao curso do processo)
, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao
quantum
, o determina o art. 85, § 3o e 5o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

O art. 85, § 5o, do CPC, estabelece que, caso a condenação contra a Fazenda Pública, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa seja superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3o do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas, semelhantes ao que atualmente ocorre com as alíquotas do Imposto de Renda, tendo como parâmetro o valor base de salários-mínimos.

Assim, de leitura ao dispositivo da r. sentença, depreende-se que o Juízo se utilizou, adequadamente, do parâmetro de fixação dos honorários por escalonamento
.

Nada obstante o pedido de fixação por equidade, atesto a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$ 3
69.375,00
. É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo No 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Portanto, devem ser mantidos os honorários
de sucumbência

assim como fixados.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
cível interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025